Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ART. 14, § 3o, II, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 14, § 3o, II, CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. No caso em questão, a própria suplicante admitiu que realizou as operações bancárias mediante a utilização de seu cartão e senha, com a intenção de obter lucro em suposto investimento e sob influência de estelionatário que se passava por sua parente durante trocas de mensagens por rede social.
3. Diante da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em falha na prestação do serviço, condição imprescindível (sine qua non) para a responsabilização da instituição financeira.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.